Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703282-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: EDILEUSA CARDOSO DOS SANTOS SARMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante acerca das certidões retro. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora